Tribunal: TJES
Processo: 5000516-82.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000516-82.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO: EDILSON AMORIM VIEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1124848
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso seja recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deverá ser reformada;
c)
que não há que se falar em ato ilícito;
d)
que não há que se falar em danos morais, visto que o recorrido não comprovou sua ocorrência;
e)
que a situação vivenciada configura o mero aborrecimento;
f)
que o envio de cobranças, mesmo sendo indevida, não configura danos morais;
g)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou caracterizado o abalo moral, em razão do suposto excesso de ligações e mensagens de textos enviadas ao recorrido.

Sem maiores delongas, tenho que razão assiste à parte recorrente em seu pleito, explico.

Em primeiro plano, insta destacar que, pese a própria recorrente tenha reconhecido a inexistência de quaisquer vínculos jurídicos-contratuais entre as partes, o fato de não constar na inicial, o número de celular do recorrido, impossibilitou que o recorrente, eventualmente, demonstrasse que não era o remetente dos contatos telefônicos.

Isto porque, os espelhos de tela colacionados pelo recorrido apenas indicam o número do remetente, inexistindo nos autos quaisquer elementos que pudessem indicar o destinatário. Ademais, não restou comprovado que os terminais telefônicos indicados nos documentos trazidos pelo recorrido são de titularidade da Instituição Financeira recorrente.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO. EM QUE PESE NÃO SE DESCONSIDERE O EXCESSO DE LIGAÇÕES EFETUADAS AO AUTOR E QUE TAL SITUAÇÃO, MESMO NOS CASOS DE INADIMPLEMENTO, EXTRAPOLA O REGULAR DIREITO DO CREDOR, IN
EXISTE ADMINÍCULO DE PROVA DE QUE TAIS TERMINAIS TELEFÔNICOS GUARDEM VINCULAÇÃO COM A DEMANDADA. INVIÁVEL A RESPONSABILIZAÇÃO PRETENDIDA, QUANDO A PROVA ACUSA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS SEM DEMONSTRAR O TITULAR DAS LINHAS DE ONDE PARTIRAM AS CHAMADAS. SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DEVER DO DEMANDANTE DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ÔNUS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÃNIME.(Recurso Cível, Nº 71009606583, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 23-03-2021) (original sem destaque).

Assim, tendo em vista que o recorrido sequer informou, nos autos, o seu número telefônico, os documentos por ele colacionados poderiam servir para instruir qualquer demanda semelhante à esta.

Por fim, insta destacar que, ainda que este juízo desconsiderasse a fragilidade dos elementos colacionados aos autos, as 32 (trinta e duas) ligações supostamente realizadas pelo recorrente, no período entre o dia 05/03 a 22/05, não possui o condão de extrapolar a esfera do mero aborrecimento.

No mesmo sentido, as nove mensagens de texto supostamente enviadas no período entre o dia 04/04 e 15/05, não são suficientes para caracterizar o alegado abalo moral.

Nesta senda, trago à baila o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS):

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO DE TERCEIRO. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. EXCESSO NO ENVIO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO DEMONSTRADA. MERO DISSABOR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.(Recurso Cível, Nº 71009814831, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Redator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 23-03-2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A PARTE RECORRIDA ALEGA QUE O RECORRENTE REALIZOU DIVERSAS LIGAÇÕES E ENVIOS DE MENSAGENS DE TEXTO, PARA COBRAR UM DÉBITO INEXISTENTE. O RECORRIDO SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO CONTRATUAL COM O RECORRENTE. TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A QUESTÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO RECORRENTE SE ABSTENHA DE REALIZAR LIGAÇÕES OU ENVIAR MENSAGENS DE COBRANÇAS AO RECORRIDO. SENTENÇA REFORMADA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PROCESSUAIS EIS QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.